Tribunal: TCU
Processo: 036.081/2020-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-11-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada em razão de irregularidade no repasse de verbas do SUS, fundo a fundo, em virtude da inserção/manutenção indevida de dados de profissionais de saúde (médicos e dentistas) no Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde (CNES).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial em desfavor de Marlene Lustosa Lages Costa (XXX.486.703-XX) e do município de Nossa Senhora dos Remédios/PI (02.577.421/0001-05), em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, na modalidade fundo a fundo. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. fixar novo e improrrogável prazo de 15 (quinze) dias, com fundamento no art. 202, § 3o, do RITCU, a contar da notificação, para que o Município de Nossa Senhora dos Remédios/PI efetue e comprove, perante este Tribunal, o recolhimento das quantias a seguir especificadas aos cofres do Fundo Nacional de Saúde, atualizadas monetariamente a partir das datas indicadas até a data do efetivo recolhimento, na forma prevista na legislação em vigor: Data de ocorrência Valor histórico (R$) 30/3/2007 8.100,00 27/4/2007 8.100,00 24/5/2007 16.200,00 20/6/2007 16.200,00 24/7/2007 16.200,00 22/8/2007 2.550,00 22/8/2007 16.200,00 18/9/2007 2.550,00 18/9/2007 16.200,00 25/10/2007 16.200,00 25/10/2007 2.550,00 28/11/2007 16.200,00 28/11/2007 5.100,00 14/12/2007 16.200,00 14/12/2007 5.100,00 28/12/2007 24.300,00 28/12/2007 5.100,00 25/2/2008 24.300,00 25/2/2008 5.100,00 26/3/2008 24.300,00 26/3/2008 2.550,00 18/4/2008 24.300,00 22/4/2008 2.550,00 21/5/2008 2.550,00 21/5/2008 24.300,00 20/6/2008 2.550,00 20/6/2008 24.300,00 23/7/2008 24.300,00 23/7/2008 2.550,00 22/8/2008 24.300,00 22/8/2008 5.100,00 30/9/2008 24.300,00 30/9/2008 5.100,00 15/10/2008 24.300,00 30/10/2008 5.700,00 27/11/2008 5.700,00 28/11/2008 27.000,00 1/12/2008 2.700,00 24/12/2008 18.000,00 24/12/2008 5.700,00 29/12/2008 18.000,00 29/12/2008 5.700,00 3/3/2009 19.200,00 3/3/2009 6.000,00 31/3/2009 19.200,00 31/3/2009 3.000,00 9/4/2009 19.600,00 9/4/2009 6.000,00 11/5/2009 19.600,00 11/5/2009 6.000,00 21/5/2009 300,00 21/5/2009 1.200,00 10/6/2009 19.200,00 12/6/2009 6.000,00 10/7/2009 6.000,00 10/7/2009 19.200,00 13/8/2009 19.200,00 14/8/2009 3.000,00 14/9/2009 19.200,00 14/9/2009 3.000,00 14/10/2009 19.200,00 19/10/2009 3.000,00 20/11/2009 19.200,00 23/11/2009 6.000,00 17/12/2009 6.000,00 17/12/2009 19.200,00 20/1/2010 19.200,00 25/1/2010 6.000,00 26/2/2010 19.200,00 26/2/2010 9.000,00 17/3/2010 19.200,00 1/4/2010 9.000,00 16/4/2010 19.200,00 22/4/2010 9.000,00 17/5/2010 19.200,00 25/5/2010 9.000,00 21/6/2010 9.000,00 30/6/2010 19.200,00 14/7/2010 19.200,00 14/7/2010 9.000,00 18/8/2010 28.800,00 31/8/2010 6.000,00 13/9/2010 3.000,00 13/9/2010 28.800,00 18/10/2010 28.800,00 27/10/2010 3.000,00 12/11/2010 3.000,00 12/11/2010 19.200,00 14/12/2010 19.200,00 31/12/2010 3.000,00 18/1/2011 3.000,00 3/2/2011 19.200,00 15/2/2011 19.200,00 22/2/2011 3.000,00 15/3/2011 19.200,00 15/3/2011 3.000,00 9.2. informar ao Município de Nossa Senhora dos Remédios/PI que a liquidação tempestiva do débito saneará o processo e permitirá que as contas sejam julgadas regulares com ressalva e lhe seja dada quitação, ao passo que a ausência dessa liquidação tempestiva acarretará o julgamento pela irregularidade das contas, com imputação de débito, a ser atualizado monetariamente e acrescido de juros moratórios; 9.3. autorizar, caso requerido, o parcelamento das dívidas em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e consecutivas, nos termos do art. 26 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 217 do RI/TCU, fixando-se o vencimento da primeira parcela em quinze dias, a contar do recebimento da notificação, e os das demais a cada 30 dias, devendo incidir sobre cada valor mensal os correspondentes acréscimos legais, na forma prevista na legislação em vigor, bem como esclarecer ao ente federado que, em caso de parcelamento da dívida, a falta de pagamento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor (art. 217, § 2o, do RI/TCU).